Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL DE CARRO. USO INADEQUADO. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA.
1 – Cerceio de defesa. Preclusa oportunidade de requerer prova pericial, não pode a ora recorrente alega cerceio de defesa, com base na valoração da prova pelo Juízo de origem contrária a tese inicial. Precedente. Preliminar rejeitada.
2 – Aluguel de veículo. Uso inadequado. Multa contratual. A autora busca aplicação de multa contratual em face da ré, sob perspectiva de uso inadequado do veículo objeto de locação. A conclusão do relatório de ofensas que baseou o pedido não teve a participação da ré, ou mesmo foi atestado por órgão oficial, não podendo servir como pretexto para cobrança da multa contratual, pois produzido de forma unilateral, o que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, nos moldes do inciso IV do art. 51 do CDC. Ainda assim, segundo registro da telemetria, embora a localização do veículo aponte pista de corrida, a velocidade média ficou em torno de 40km/h, situação que não condiz com a participação em corridas ou eventos de rachas. Da mesma forma, não há evidência de utilização do veículo para fins de instrução de motoristas. Por não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Indevida, portanto, a multa pleiteada.
3 – Recurso conhecido e não provido.
gp